Tribunal: TJMT
Processo: 1024836-37.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024836-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA - CPF: 090.815.501-87 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE AYDIL DO COUTO (AGRAVADO), ESPOLIO DE BENEDITO DO COUTO SOBRINHO (AGRAVADO), ESPOLIO DE SONIA MARIA DA SILVA COUTO (AGRAVADO), ESPOLIO DE OSMAR DO COUTO (AGRAVADO), ESPOLIO DE AHILTON DO COUTO (AGRAVADO), ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO DO COUTO (AGRAVADO), ESPOLIO DE ITA COUTO (AGRAVADO), ESPOLIO DE NEUSA DO COUTO (AGRAVADO), ESPOLIO DE MARIO DO COUTO (AGRAVADO), VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS - CPF: 022.247.511-09 (AGRAVADO), ROSIMAR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 667.473.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS - CPF: 022.247.511-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE - IMÓVEL RESIDENCIAL – DUAS UNIDADES HABITACIONAIS AUTÔNOMAS – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A POSSE DO AGRAVANTE – TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM TER SIDO INQUILINAS DO EMBARGANTE/AGRAVANTE PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC –
– RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.
1.
Para o deferimento em Embargos de Terceiro do pedido liminar de manutenção ou reintegração provisória da posse sobre o imóvel é necessário haver prova razoável do domínio ou da posse. 2. “
A decisão recorrida deve ser reformada na medida em que existente, em princípio, substrato fático e jurídico que consubstancia prova suficiente do direito da parte embargante apta a justificar a concessão de liminar, na forma do art. 678 do CPC
”

(TJMT - RAC 1013738-55.2023.8.11.0000 – rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – 3ª Câmara de Direito Privado – j. 04/10/2023 - DJE 06/10/2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALINE VIECILI CRESPANI contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de
“
Embargos de Terceiro
” (Proc. nº 1027266-33.2023.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ESPOLIO DE AYDIL DO COUTO, ESPOLIO DE AHILTON DO COUTO, ESPOLIO DE BENEDITO DO COUTO SOBRINHO, ESPOLIO DE SONIA MARIA DA SILVA COUTO, ESPOLIO DE NEUSA DO COUTO, ESPOLIO DE OSMAR DO COUTO, ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO DO COUTO, ESPOLIO DE ITA COUTO e ESPOLIO DE MARIO DO COUTO, todos representados pelo inventariante VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS e MARIO DO COUTO, indeferiu o pedido liminar autoral “
haja vista que, conforme provas carreadas aos autos não resta demonstrado o exercício da sua posse, bem como porque, ainda, chamado para produzir prova testemunhal, as testemunhas se contradisseram ao tentar especificar a data provável do exercício da posse
”

(cf. Id. nº 130529789 – dos autos de origem).

O agravante sustenta que comprou o imóvel de Mario do Couto, nos idos de 2010, e que, desde então, exerce a posse sobre o mesmo, sendo surpreendido pelo cumprimento de mandado de reintegração de posse em nome dos agravados no ano de 2023, motivo pelo qual opôs a ação de embargos de terceiro, tenta comprovar a posse pelo contrato de compra e venda, comprovante de rendimentos do exército brasileiro, e faturas de água e energia, este último em nome do seu inquilino e testemunha Manoel Vieira Barboza.

Pede, pois, o provimento do agravo, para “
obtenção de reintegração de posse em favor do Agravante, revogando-se as medidas anteriormente deferidas pelo Juízo de Origem
” (sic - cf. Id. nº 186548184 – pág. 29).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 191571159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante expõe que adquiriu imóvel situado na Rua Comendador Henrique, nº 303, Centro, em Cuiabá/MT, medindo 303,043 m2, pertencente ao agravado Mario do Couto, em 26.03.2010, pelo valor correspondente a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (cf. Id. nº 124087958 – dos autos de origem).

Contudo, em 13/07/2023 foi surpreendido com o recebimento de um mandado de reintegração de posse, emanada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo 1003581-94.2023.8.11.0041, no qual figuram como autores os ora Agravados, motivo pelo qual opôs a presente demanda de embargos de terceiro e pugna pela reintegração provisória da posse, até o julgamento meritório.

Acerca do referido pedido liminar, decidiu o Juízo de Origem:

“
Nos autos em comento, entretanto, verifico que a parte embargante não fazem jus à concessão da medida, haja vista que, conforme provas carreadas aos autos não resta demonstrado o exercício da sua posse, bem como porque, ainda, chamado para produzir prova testemunhal, as testemunhas se contradisseram ao tentar especificar a data provável do exercício da posse.

Dos documentos carreados na inicial, denota-se que o embargante supostamente adquiriu o imóvel do Sr. Mário do Couto em 26/03/2010 (id. 124087958), além de possuir 01 (uma) fatura da concessionária de água e esgoto em seu nome referente ao mês de dezembro de 2022, contudo, com relação ao suposto exercício de sua posse nesse intervalo, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas e 02 (duas) informantes que prestaram declarações contraditórias, além de confessarem a existência de outro litígio sobre a posse da área, conforme passo a anotar.

A testemunha Manoel Vieira Barbosa disse que locou o imóvel do embargante no período de 2011 a 2014 e que além dele havia um casal que ocupava a parcela dos fundos do imóvel. Mencionou que tão logo chegou na área o casal faleceu. Sucede, no entanto, que após questionado quando a data do referido casal, informou que esta ocorreu em 2015, ou seja, após a sua saída e não quando teria passado a alugar o imóvel. Em seguida, se contradisse novamente quando questionado sobre o acesso de pessoas desconhecidas no quintal do imóvel, pois em primeiro momento disse que havia uma muro e, portanto, ninguém adentrava ao imóvel, mas depois disse que alguns moradores de rua entrevam porque o muro havia caído.

O depoimento do Sr. Leandro Nascimento Silva também não deixou claro quanto ao exercício da posse pelo autor embora tenha dito que ocupou o imóvel de 2019 até 2023 para “cuidar para o Sebastião”. A versão relatada pela testemunha deixa claro que a todo tempo os embargados estavam tentando “reaver” a propriedade em litígio e chegaram a “bater na sua janela” pedindo que ele desocupasse o imóvel”. A testemunha confessa que chegou à região com sua mãe, que é proprietária e reside em uma casa ao lado do imóvel em litígio. Questionado quando a forma que os embargados o abordavam, confessou que eles vinham pelo quintal, demonstrando que havia um acesso pelos fundos do lote.

No que diz respeito às informações prestadas por Antônia Maria da Guia e Rosimar Alves Nascimento nada pode ser descrito como efetivo exercício manso e pacífico da posse pelo embargante. A informante Sra. Antônia Maria da Guia, além de amiga íntima do embargante e teria residido no imóvel com sua permissão entre os anos de 2010 e 2011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos. Por sua vez, a Sra. Rosimar Alves Nascimento disse ter sido procurada pelo embargante para “arrumar alguém para ficar na casa”, indicando seu filho Leandro Nascimento Silva, que confessou em depoimento que chegou na casa quando já havia um litígio sobre a ocupação, conforme acima descrito, demonstrando, portanto, que já havia um litígio com relação a ocupação da casa ne época.

Desta feita, não preenchido os requisitos legais, em cognição sumária, não exauriente, nos termos do art. 561 e art. 678, ambos do CPC, não resta minimamente demonstrado que exercia a posse sobre o imóvel vindicado, portanto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR pleiteado pelo embargante, Sebastião Ediberto de Almeida contra Espolio de Aydil do Couto, Espolio de Benedito do Couto Sobrinho, Espolio de Sonia Maria da Silva Couto, Espolio de Osmar do Couto, Espolio de Ahilton do Couto, Espolio de Carlos Alberto do Couto, Espolio de Ita Couto, Espolio de Neusa do Couto, representados por Vinicius Negrisoli Couto Matos e Mário do Couto.
”

Nos termos do art. 674,
caput
, do CPC, os embargos de terceiro constituem remédio processual à disposição de quem, “
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”, objetivando, portanto, a desconstituição da penhora determinada por decisão judicial que constringiu ou ameaçou constringir bem de quem não era parte no processo.

Em comentário ao artigo supracitado, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo da qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674,
caput
, do Novo CPC”.

O Agravante colaciona aos autos dos embargos de terceiro, acervo probatório aparentemente satisfativo para a comprovação da posse sobre o imóvel, do qual merece ressalva as faturas de água e energia elétrica em seu nome e no nome de seu inquilino, além do comprovante de residência consistente no comprovante mensal de rendimentos do Exército Brasileiro. Soma-se a isso, o depoimento das testemunhas Leandro e Manoel que, embora dúbias quanto às datas do início e fim da posse, confirmam que figuraram como inquilinos do agravante.

De mais a mais, necessário frisar que o imóvel em questão divide-se em duas unidades habitacionais autônomas, quais sejam, uma casa fazendo frente à Rua General Melo, nº 96 e uma casa fazendo frente à Rua Comendador Henrique, nº 303. Nesse sentido, da singela aferição do acervo probatório, denota-se que todos os documentos acostados pelos agravados fazem somente menção ao imóvel sito à Rua General Melo, nº 96, que não está sendo reivindicado pelo agravante.

Tal situação leva a crer, ao menos em sede de cognição sumária, que, de fato, o agravante estabeleceu residência no imóvel sito à rua Comendador Henrique, nº 303, comprovando a posse que justifica a antecipação da tutela recursal.

As questões atinentes à validade do contrato de compra e venda celebrado entre o agravante e Mario do Couto serão verificadas no desenlace do mérito da demanda, por ora, suficientemente comprovada a posse do Agravante/embargante sobre o imóvel, deve ser reintegrado provisoriamente na posse.

Assim, diviso o desacerto técnico da decisão recorrida e entendo como preenchidos os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro (art. 678, CPC), quais sejam, a suficiente comprovação da posse da embargante/agravante sobre o imóvel denominado situado na Rua Comendador Henrique, nº 303, Centro, em Cuiabá/MT, medindo 303,043 m2.

A propósito:

“
EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA EX PROPRIETÁRIO DA ÁREA SOBRE A QUAL O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FOI LEVANTADO – HASTA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPIATÓRIOS SOBRE ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL –– PROPRIEDADE TRANSFERIDA ANTES DA EFETIVA PENHORA – TERCEIRO PREJUDICADO – FRAUDE À EXECUÇÃO ALEGADA PELO EMBARGADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/15, art. 674), como no presente caso, em que os atos expropriatórios deferidos nos autos de ação de execução ajuizada contra o antigo proprietário recaíram sobre área de lazer do condomínio residencial embargante. 2. Conforme orientação interpretativa consolidada pela jurisprudência do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (STJ, Súmula nº 375), sendo que, em relação à 2ª hipótese, “inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de se tornar letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC” (STJ - Corte Especial - REsp 956.943/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014) (TJMT - RAC 1017991-86.2023.8.11.0000 – rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – 1ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DETERMINADA EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO – RECURSO PROVIDO. Para o deferimento em Embargos de Terceiro do pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel é necessário haver prova razoável do domínio ou da posse”. (TJMT - RAC 1016555-92.2023.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – 4ª Câmara de Direito Privado – j. 04/10/2023 - DJE 10/10/2023)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS A PROPRIEDADE E POSSE DA PARTE EMBARGANTE SOBRE A ÁREA QUE CORRIA RISCO DE IMISSÃO DE POSSE EM FAVOR DAS EMBARGADAS – ÁREAS DAS PARTES QUE SÃO DISTINTAS E LOCALIZADAS EM MUNICÍPIOS/COMARCAS DIVERSAS – ALEGADA SOBREPOSIÇÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA APÓS POSSÍVEL PERÍCIA E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A IMISSÃO DE POSSE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA – RECURSO PROVIDO.
No que se refere ao pedido liminar em seara de embargos de terceiro, segundo o art. 678 do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. A decisão recorrida deve ser reformada na medida em que existente, em princípio, substrato fático e jurídico que consubstancia prova suficiente do direito da parte embargante apta a justificar a concessão de liminar, na forma do art. 678 do CPC,
para fins de suspensão da pretensa imissão de posse em favor das embargadas agravadas na seara do processo nº. 5082-68.2015.811.0013 – código 107220. (...) Recurso provido. Liminar deferida. (TJMT - RAC 1013738-55.2023.8.11.0000 – rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – 3ª Câmara de Direito Privado – j. 04/10/2023 - DJE 06/10/2023) (
destaquei
)

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a reintegração provisória na posse do agravante sobre o imóvel
situado na Rua Comendador Henrique, nº 303, Centro, em Cuiabá/MT, medindo 303,043 m2.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024